Tribunal: TJSP
Processo: 1523174-37.2025.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença pela qual o réu foi absolvido da acusação de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O Ministério Público recorreu, pleiteando a condenação do acusado nos termos da denúncia.
II. Questões

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença pela qual o réu foi absolvido da acusação de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O Ministério Público recorreu, pleiteando a condenação do acusado nos termos da denúncia.
II. Questões em Discussão: As questões em discussão consistem em verificar a existência de provas suficientes para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.
III. Razões de Decidir: 1. A materialidade do crime foi sobejamente comprovada por diversos elementos, incluindo o boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar e exame químico-toxicológico definitivo, que confirmaram o caráter ilícito das substâncias apreendidas. A autoria também é incontroversa, sustentada por depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que participaram da operação, os quais relataram a dinâmica dos fatos de forma consistente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. 2. A fundamentação para a condenação baseia-se na robustez das provas apresentadas, incluindo a admissão informal do réu sobre o armazenamento das drogas em troca de pagamento diário, e na ausência de qualquer indício de animosidade entre o réu e os policiais. 3. A dosimetria da pena considerou a elevada quantidade de drogas apreendidas, justificando a fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo legal. A reincidência do réu foi reconhecida, resultando em aumento da pena à razão de 1/6. Foi estabelecido o regime inicial fechado diante da quantidade da pena imposta, da circunstância judicial negativa e da reincidência do réu.
IV. Dispositivo: RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, para condenar Carlos dos Santos de Jesus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, 244, 282, II, 312; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; CP, arts. 33, §2o, "a", §3o, 44, 59, 77.
Jurisprudência Citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Plenário; STJ, HC 598.051/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.03.2021; STJ, AgRg no HC 550.382/RO, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.03.2020.